Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-62.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017452-62.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DANIEL DUARTE - CPF: 071.801.121-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de 446,82g de maconha, dividida em porções menores, além de uma balança de precisão e material para embalar a droga.

2. A autoria delitiva é demonstrada pelas declarações coerentes e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão, corroboradas por outros elementos de prova, os quais confirmam a posse do entorpecente pelo acusado e a existência de circunstâncias típicas do tráfico de drogas.

3. A quantidade significativa de droga apreendida, aliada à presença de balança de precisão e materiais de embalagem, afastam a tese de uso pessoal e evidencia a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

4. O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente e ação múltipla, independe de flagrante ato de mercancia, sendo suficiente a demonstração de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, o que se verifica no caso concreto.

5. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de usuário de drogas não impede a configuração do crime de tráfico, especialmente quando há elementos que comprovam a destinação diversa do consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam configuradas quando evidenciadas pela apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, aliada à presença de instrumentos comumente utilizados na comercialização de drogas. 2. A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico quando a prova dos autos revela finalidade diversa do consumo pessoal. 3. O crime de tráfico de drogas dispensa a efetiva comprovação do ato de venda, bastando a demonstração de quaisquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. em 21/05/2024; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DANIEL DUARTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (Id. 248835749).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante, alegando ausência provas. De forma subsidiária requer a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei 11.343/2006 (Id. 248835761).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 248835763).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da d. Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, opina pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença (Id.257112666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“No dia 03 de novembro de 2021, por volta das 18h30m, em uma quitinete, situada na rua Y, bairro Jardim Brasil, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados FRANCISCO DANIEL DUARTE e JOELMA PINHEIRO DE OLIVEIRA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe Força Tática 3, em patrulhamento pela rua Y, no bairro Jardim Brasil, avistou o indivíduo Guilherme Reis dos Santos e o denunciado Francisco, em atitude reputada suspeita, sendo que o denunciado Francisco passava algo para as mãos de Guilherme; ato contínuo, foi dada voz de parada para que fosse realizada abordagem, momento em que o denunciado Francisco foragiu, entrando em uma quitinete.

Então, realizado o acompanhamento a pé foi logrado êxito em abordar o denunciado Francisco no interior da quitinete, após o uso de técnicas de controle de submissão, agentes químicos e bastões tonfa, pois o denunciado Francisco estava muito nervoso e reativo a abordagem, foi procedida a busca pessoal no denunciado Francisco, sendo localizadas, em seu bolso, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; já com Guilherme, em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), que possivelmente seria usada para comprar entorpecente do denunciado Francisco, e no chão, onde estavam foi encontrada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, que provavelmente estava sendo adquirida naquele momento, do denunciado Francisco, por parte do usuário Guilherme.

Dentro da quitinete os policiais encontraram a denunciada Joelma, que ao perceber a abordagem feita no denunciado Francisco, avançou nos agentes, com intuito de frustrar a prisão do mesmo, sendo necessário uso de força e técnicas de controle de submissão, agentes químicos e bastão tonfa, para conter a denunciada Joelma. Procedida a busca domiciliar foram localizados, dentro do quarto de onde a denunciada Joelma saiu, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, 19 (dezenove) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.80599-01, acostado às fls. 15/18- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “trouxa”, que por sua vez encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálicos, pesando 5,90 g (cinco gramas e noventa centigramas); 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensada em forma de “tablete”, pesando 357,92 g (trezentos e cinquenta e sete gramas e noventa e dois centigramas); e 19 (dezenove) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 83,02 g (oitenta e três gramas e dois centigramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que a balança portátil, digital, de cor cinza, funcional, apreendida, apresentou resultado POSITIVO para resquícios de Cannabis sativa L. (MACONHA).

Cumpre destacar que foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência n.° 1044007- 45.2021.8.11.0001, na data de 04/11/2021, em desfavor de Guilherme Reis dos Santos.

Em seu interrogatório na delegacia, às fls. 23/25-IP, a denunciada Joelma disse que não é usuária de drogas, mas que a droga encontrada em sua residência pertencia a ela, a Guilherme e ao denunciado Francisco, mas que era somente para uso. Por sua vez, o denunciado Francisco, ao ser interrogado na delegacia, às fls. 30/32-IP, informou que todos são usuários de drogas, confirmando a alegação da denunciada Joelma, sobre os três serem donos da droga apreendida na casa (...)” (Id. 248834195)
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 248834155), boletim de ocorrência (Id. 248834157), termo de exibição e apreensão (Id. 248834159), laudo pericial n. 3.14.2021.80599-01 (Id. 248834176), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme se infere dos autos, em busca pessoal realizada no apelante foram encontradas em seu bolso
03 (três) porções
de substância análoga à maconha, sendo que uma delas estava no chão, próximo de onde o acusado estava, pesando
5,90g
(cinco gramas e noventa centigramas). No interior da quitinete, após realizarem buscas, foram localizados, dentro de um dos quartos,
01 (um) tablete
de substância análoga à maconha, pesando
357,92g
(trezentos e cinquenta e sete gramas e noventa e dois centigramas), 19 (dezenove) porções de substância análoga à maconha, pesando
83,02g
(oitenta e três gramas e dois centigramas), 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme (Laudo pericial n. 3.14.2021.80599-01 – Id. 248834176).

A testemunha
ANDERSON GOMES DE CASTRO
, policial militar, quando inquirido em juízo, relatou que à época dos fatos trabalhava na Força Tática e ao passarem por uma rua, avistaram uma quitinete com o portão semiaberto e perceberam dois indivíduos em atitude suspeita, aparentemente tentando trocar algo entre si, o que identificaram como drogas. Um dos indivíduos correu para dentro da quitinete, cuja porta estava aberta e foi acompanhado pela equipe para abordagem. No interior da quitinete, o indivíduo resistiu à abordagem, sendo que uma mulher, identificada como Joelma, supostamente tia do suspeito, saiu do quarto e tentou interferir na prisão. Durante a revista foram encontradas porções de droga no bolso do acusado e também no interior da quitinete, onde foram localizadas balança de precisão, invólucros para embalar a droga e outros papelotes contendo entorpecentes. Destacou que o segundo indivíduo, que permaneceu no local, carregava uma pequena quantia em dinheiro, aproximadamente trinta e poucos reais, e confessou que estava ali para comprar droga. A testemunha informou que não havia denúncia prévia sobre a situação e que embora acreditasse tratar-se de maconha, não recordava a quantidade exata encontrada. Mencionou que eram porções pequenas, possivelmente em número superior a dez. Por fim, o depoente acrescentou que acredita que o local era utilizado pelo suspeito para comercialização de drogas, embora ele provavelmente não residisse ali.

No mesmo sentido foram as declarações em juízo das testemunhas
RODRIGO NUNES DE SOUZA
e
MAGNO SOUZA DO NASCIMENTO
, também policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Em juízo relataram com clareza, harmonia e segurança como se deram as investigações que culminaram com a apreensão da droga e balança de precisão, bem como dinheiro, não deixando margem para dúvida quanto à prática do comércio de drogas pelo apelante.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ouvido em sede inquisitorial,
GUILHERME REIS DOS SANTOS
afirmou ser usuário de maconha e relatou que estava na porta da casa do acusado Francisco Daniel Duarte no momento em que os policiais militares chegaram. Declarou que a porção de maconha encontrada ao seu lado era destinada ao seu consumo pessoal e reiterou que não tem envolvimento com o tráfico, sendo apenas usuário da substância.

Quando interrogado em juízo, o apelante
FRANCISCO DANIEL DUARTE
afirmou que foi juntamente com Guilherme à quitinete para comprar R$10,00 de maconha, sendo que ambos estavam no corredor da quitinete conversando quando os policiais chegaram entrando. Esclareceu que não tentou correr, ao contrário de Guilherme, que fugiu. Afirmou que no momento da abordagem estava apenas com dois chips e negou ter jogado entorpecente no chão, pois a droga estava em seu bolso. O acusado mencionou que, durante a busca, foram encontradas mais drogas na quitinete, na residência de Joelma, a quem descreveu como prima de sua irmã. Alegou que a droga não era de nenhum dos três (dele, de Guilherme ou da própria Joelma) e não soube informar porque Guilherme disse que era. Desconhecia também a existência da balança de precisão e da quantidade adicional de droga encontrada no local, pois não costumava entrar na quitinete. Por fim, esclareceu que a droga em sua posse era para consumo pessoal e negou qualquer envolvimento com a venda de entorpecentes, sendo que só ia ao local pegar maconha com a Joelma.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema:

Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e tinha em depósito considerável quantidade de maconha, além de apetrechos tipicamente utilizados para preparação da droga para comercialização, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (...) (N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/
2024
).

Em suma, o apelante foi surpreendido em posse de um total de
446,82g
(quatrocentos e quarenta e seis gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha, além de outros objetos comumente usados na embalagem de drogas para a comercialização e, não obstante tenha afirmado que o produto não lhe pertencia, as provas dos autos e as declarações do usuário Guilherme confirmam que o entorpecente tinha finalidade diversa do consumo próprio.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente ante
à
grande quantidade de entorpecentes apreendida, aliada aos apetrechos para o tráfico, bem como aos testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03
, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do Enunciado Orientativo n. 07
,
da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio
legalmente proibido
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (STJ, AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024, DJe de 24/05/2024)” (grifos
meus
).

Nesse mesmo sentido colaciono o entendimento desta eg. Câmara Criminal:

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal) (...) (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/
2024
).

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Francisco Daniel Duarte, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025